Tribunal: STF
Processo: RHC 231121
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 831.747/RJ.



    O recorrente narra (eDOC 14) haver sido condenado pela prática do crimes dos arts. 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006.



    Alega que não há provas da materialidade do crime, e portanto, a condenação do recorrente não pode ser mantida, e o mesmo deve ser absolvido do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006. (p. 6)



    Aduz que inexistem provas que comprovem o crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, considerando que o recorrente estava custodiado na época dos fatos (p.7).



    Sustenta que o Presídio Jonas Lopes apresentam “condições precárias e desumanas”(p. 8), e portanto, contraria frontalmente os princípios fundamentais.



    Pleiteia a reforma da decisão com a concessão da ordem de habeas corpus para a absolvição do recorrente do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 e que seja expedido alvará de soltura, ou subsidiariamente, a diminuição da pena para os crimes imputados e a averiguação do presídio Jonas Lopes, para caso continue insalubre, seja concedida a remissão compensatória.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 38)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que desproveu apelação.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Quanto às alegações de insuficiência de provas para classificação dos delitos dos arts. 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006, transcrevo a fundamentação do acórdão da apelação, que manteve a condenação do recorrente:



    “Quando da imputação da pena de associação para o tráfico em relação ao réu Thiago, consignou o sentenciante que ‘a instrução criminal apurou ser o mesmo um dos dois grandes distribuidores/abastecedores na região, dos entorpecentes que eram fornecidos pelos corréus José Renato e Fabiano, sendo certo que, como se encontrava preso à época, quem organizava tal distribuição do lado de fora do presídio, atuando como um verdadeiro "braço" seu, era sua esposa, a corré Natália, demonstrando possuir, assim, uma conduta social absolutamente deletéria’, além de ‘se tratar a presente de uma associação criminosa, não obstante baseada em uma hierarquia sui generis, de grande envergadura e que atuava de modo bastante ousado, destemido e que movimentava grandes quantidades de drogas’. 



    Na segunda fase, reputando o réu reincidente, S. Exa. acresceu à pena a fração de 1/6 – comumente adotada nesta E. Câmara - e, na terceira fase, a fração de ½ pelos mesmos fundamentos já esposados. Nada a ser revisto. 



    Em relação ao crime de tráfico ilícito (fato praticado no dia 04/12/2014), a pena base foi imposta em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, quase um quilo de maconha.



    Por conta da reincidência, houve acréscimo de 1/6 na segunda fase e, na terceira, em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, III da Lei Antidrogas, atingiu, definitivamente, 08 anos e 02 meses de reclusão e 810 dias-multa, ou seja, ambos os mínimos aumentos previstos em lei. 



    No somatório, houve aplicação a regra do concurso material, que é, de fato, o que se adequa à hipótese por se tratarem de delitos autônomos.” (eDOC 4, p. 39)



    Ou seja, com as provas obtidas, extrai-se que a conclusão dos magistrados foi a de que houve tanto o tráfico, quanto a associação de forma inequívoca.



     Ademais, para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inviável no rito do habeas corpus:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente